Tribunal: TJMT
Processo: 1004547-87.2017.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004547-87.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNA ERIKA SOARES NEVES - CPF: 035.194.871-60 (APELANTE), EDILAINE APARECIDA SOARES - CPF: 651.040.721-34 (ADVOGADO), COMETA CENTER CAR PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 20.098.255/0001-46 (APELANTE), STEFENI MIKELLI DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 028.780.291-43 (ADVOGADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS registrado(a) civilmente como PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), COMETA CENTER CAR PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 20.098.255/0001-46 (APELADO), STEFENI MIKELLI DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 028.780.291-43 (ADVOGADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS registrado(a) civilmente como PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), BRUNA ERIKA SOARES NEVES - CPF: 035.194.871-60 (APELADO), EDILAINE APARECIDA SOARES - CPF: 651.040.721-34 (ADVOGADO), F M C CENTER CAR LTDA - CNPJ: 70.487.921/0001-06 (APELANTE), NATALY LOPES ESTEVES - CPF: 083.306.349-90 (ADVOGADO), ALINE COUTINHO ALBUQUERQUE GOMES - CPF: 968.872.731-87 (ADVOGADO), COMETA CENTER CAR PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 20.098.255/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), F M C CENTER CAR LTDA - CNPJ: 70.487.921/0001-06 (APELADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS registrado(a) civilmente como PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E DE VULNERABILIDADE – TENTATIVAS REITERADAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA – IMPOSSIBILIDADE DO USO ADEQUADO DO BEM MÓVEL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – ARTIGO 402 DO CC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade.

O art.114 do CPC dispõe que:
“O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos.”,
o que não se verifica no presente caso.

É cediço que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

O dano moral se revela na quebra de confiança e na frustrada expectativa do consumidor, sobretudo quando os transtornos vão além do mero aborrecimento.

O dano material é o prejuízo financeiro que a vítima sofreu, causando-lhe diminuição em seu patrimônio e, portanto, exige, prova da efetiva perda.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos por F M C CENTER CAR LTDA e BRUNA ERIKA SOARES NEVES., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de indenização por danos morais e materiais nº 1004547-87.2017.8.11.0002, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$1.100,00 (um mil e cem reais) à título de indenização material, acrescidos dos consectários legais da dívida, além do pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) à título de indenização moral, acrescidos dos consectários legais da dívida.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 30% à parte autora e 70% à parte requerida.

Em suas razões, de Id.159706000, a requerida F M C CENTER CAR LTDA, ora 1ª apelante, aduz preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, o litisconsórcio passivo necessário e a ocorrência de cerceamento de defesa. No mérito, aduz a ausência de responsabilidade civil, de danos morais e danos materiais. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado.

Por outro lado, a parte autora, ora 2ª apelante, em suas razões de ID. 159706003, requer a majoração do
quantum
arbitrado a título de indenização moral.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 159706007 e Id.159705283 por meio das quais cada parte apelada protesta pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De proêmio, a requerida sustenta matéria preliminar de que as razões do recurso da 2ª apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico.

Verifico que falta razão à parte recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva a majoração do
quantum
arbitrado a título de indenização moral.

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

Prosseguindo, a 1º apelante aduz sua ilegitimidade passiva.

No caso, restou incontroversa a participação da apelante na cadeia de consumo. Segundo o
parágrafo único
do artigo 7º e os artigos 25, §1º, e 34 do CDC, todas as empresas que participam da cadeia de consumo instalada na relação jurídica são solidariamente responsáveis por supostas cobranças indevidas, até porque inegavelmente obtêm alguma vantagem econômica.

Outrossim, o §1º do art. 25 da legislação em comento assim dispõe:

“§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.”

Logo, a 1ª apelante detém responsabilidade quanto aos prejuízos sofridos pela autora na hipótese de caracterização do vício redibitório ou defeitos existentes no veículo automotor.

Deste modo,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Ademais, a 1ª apelante aduz preliminarmente a necessidade de litisconsórcio passivo necessário da TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.

O art.114 do CPC dispõe que:
“O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos.”

Da análise detida dos autos, não se verifica a necessidade da inclusão no polo passivo da demanda a TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA, conforme bem pontuado bem Juízo a quo,
in verbis:

“No caso, a autora pretende a rescisão do contrato em razão da existência de suposta falha oculta no veículo da ré, não havendo participação da empresa Trescinco na referida relação, não terá sua esfera jurídica diretamente atingida pela sentença. Conclui-se, portanto, que a pretensão de inclusão de terceiros no polo passivo da lide não decorre de lei, nem da natureza da relação jurídica, afastando, assim, a imprescindibilidade de formação de litisconsórcio passivo, motivo pelo qual a rejeito.”

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

Por fim, a 1ª apelante aduz ainda a ocorrência de cerceamento de defesa.

Como cediço, o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Percebe-se, assim, que ao juiz é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, zelando, dessa forma, pelo bom andamento da marcha processual.

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL - COMERCIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - PODER GERAL DE INSTRUÇÃO DO MAGISTRADO - FALÊNCIA - PEDIDO - SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA, NA ESPÉCIE - INTIMAÇÃO DO PROTESTO – REGULARIDADE - ENTENDIMENTO OBTIDO PELO EXAME DE CONTEÚDO FÁTICO PROBATÓRIO - ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ - - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. I - O ordenamento jurídico brasileiro outorga ao Magistrado o poder geral de instrução no processo, conforme previsão expressa no artigo 130 do Código de Processo Civil. Outrossim, nos termos do art. 131 do CPC, o destinatário da prova é o Juiz, cabendo a ele analisar a necessidade da sua produção ou não. Neste compasso, cumpre ao Julgador verificar a necessidade da produção da prova requerida pelas partes, indeferindo aquelas que se mostrarem inúteis, desnecessárias ou mesmo protelatórias, rejeitando-se, por conseguinte, a tese de cerceamento de defesa. [...].”
(STJ. REsp 1108296 / MG, Rel. Ministro Massami Uyeda, J. em: 07.12.2010).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento.”
(STJ, REsp 844778/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, J. em: 08.03.2007).

In casu
, as provas carreadas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, inclusive com Audiência de Instrução e Julgamento, na qual demonstra a falha da prestação de serviço pela requerida.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

Quanto ao mérito, da leitura da exordial, ressai que no dia 17 de abril de 2017, a autora adquiriu da requerida o veículo Modelo Gol, Ano/Modelo 2014/2015, Chassi 9BWAA45U9FT081694, na cor branca, Placa QBV1228, no valor de R$28.000,00 (vinte e oito mil reais), com pagamento à vista.

Ocorre que, oito dias após a aquisição, no dia 25/04/2017, o veículo passou a apresentar problemas, acendendo uma luz no painel e tremendo quando fazia breves paradas, nas esquinas e em semáforos, e, ao contatar a requerida, obteve como resposta que o problema era o combustível.

No entanto, a falha persistiu, momento em que a autora procurou novamente a requerida, a qual solicitou que a parte autora levasse o carro na Concessionária em Cáceres, onde foi comprado, no entanto, diante da impossibilidade da parte autora deslocar o carro para outra cidade, a requerida solicitou que o veículo fosse levado para a Concessionária da Trescinco, momento em que foi constatado que havia um problema na compensação do motor.

Relata que passados mais de 10 (dez) dias, o veículo não havia sido consertado, razão pela qual solicitou um carro reserva a requerida, o qual fora negado.

Aduz que foram passados mais de 49 (quarenta e nove) dias sem que o conserto do veículo fosse realizado.

Diante dos fatos narrados, ajuizou a presente ação visando a condenação da requerida ao pagamento de danos morais e materiais.

Após a devida instrução processual, o feito foi julgado parcialmente procedente para condenar a requerida ao pagamento de R$1.100,00 (um mil e cem reais) à título de indenização material e R$8.000,00 (oito mil) a título de indenização moral.

Insurgem-se ambas as partes desta decisão.

Pois bem.

De plano, interessante anotar que a autora assumiu a posição de consumidora na relação jurídica ora discutida, aplicando-se-lhe as disposições da Legislação Consumerista, de modo que a discussão acerca do dever de indenizar deve respeitar aos princípios e ditames do Código de Defesa do Consumidor.

Da análise da prova documental colacionada aos autos, resta incontroverso que a parte autora adquiriu o veículo, conforme indicado na exordial, em 17 de abril de 2017, junto à parte ré, pelo valor de R$28.000,00 (vinte e oito mil), consoante comprovante de pagamento de Id. 159705833.

Incontestável, também, que o veículo apresentou problemas, conforme os documentos trazidos no Id. 159705839

Como se vê, a prova dos autos indicam que os defeitos eram desconhecidos no momento da aquisição, bem como não foram solucionados.

Assim, merece, pois, aplicabilidade ao caso o disposto no artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais.

No que concerne ao pleito de indenização por danos morais, no caso concreto, ao meu ver se revela na quebra de confiança e na frustrada expectativa do consumidor, sobretudo quando os transtornos vão além do mero aborrecimento.

Em casos semelhantes, já decidiu os Tribunais Pátrios:

“RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL - BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA - VEÍCULO AUTOMOTOR USADO – RELAÇÃO CONSUMERISTA - VÍCIO DO PRODUTO - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - AÇÃO DE COBRANÇA. Venda e compra de veículo usado com seis anos de uso na data da alienação e 79.459 quilômetros. Cabeçote do motor do veículo fundido em apenas 02 (dois) meses a partir da tradição. Negativa de garantia pela revendedora, ao fundamento de que o dano decorria de desgaste natural do veículo, cuja responsabilidade dos reparos era da adquirente. Pretensão de ressarcimento do custeio dos reparos, ademais da obtenção de reparação moral. Sentença de improcedência, fundamentada em ausência de vício oculto no bem, mas, sim, desgastes naturais esperados em um veículo com tantos anos de uso e quilometragem. Insurgência recursal da consumidora que comporta provimento.
Dever de fornecimento do produto adequado ao mercado de consumo violado na hipótese, pois o veículo apresentou sério dano no cabeçote de seu motor, muito antes do atingimento da quilometragem comumente recomendada para os casos de retífica. Dano evidenciado que não pode ser considerado desgaste natural do veículo vendido há menos de três meses.

Do contrário, estar-se-ia permitindo à revendedora que vendesse veículo degradado, já na fase agônica, sem a devida informação a esse respeito à consumidora. [...]
.”
(TJ-SP - AC: 10075078720178260005 SP 1007507-87.2017.8.26.0005, Relator: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 09/04/2019, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2019)

“CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO DE PRODUTO DURADOURO. REVELIA. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. DESCASO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6º e 14). II. No presente caso, constata-se que: (i) o autor, em 24.7.2017, adquiriu o veículo Volkswagen Gol 1.0, ano/modelo 2009/2009; (ii) a par da relação de consumo estabelecida entre as partes, o automotor possuía garantia legal de 90 dias (CDC, Art. 26, inciso II); [...] Noutro giro, os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5º, V e X). VII.
Nesse diapasão, muito embora o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente à configuração do dano extrapatrimonial, no caso concreto, o descaso da parte ré aos legítimos reclames da parte consumidora (tentou solucionar o imbróglio, por meio do PROCON e dos canais de atendimento disponíveis e ao ter ignorada sua existência jurídica, se viu obrigada a ?bater às portas? do Judiciário, para ver garantidos seus direitos) supera os limites do mero dissabor e caracteriza a reparação por danos morais, por ofensa aos atributos da personalidade, na medida em que frustra a legitima expectativa do consumidor acerca da livre fruição do bem por quatro meses (período de reparo do veículo).
[...]”
(TJ-DF 07009036520188070010 DF 0700903-65.2018.8.07.0010, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 04/12/2018, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/12/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, existente o dano, resta configurado o dever de indenizar.

Suplantada esta questão, cabe agora aferir o valor da indenização arbitrada em primeiro grau, cuja modificação é pretendida em ambos os apelos.

Como é sabido, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Considerando a responsabilidade da requerida frente à ação indevida, o dano causado e o abalo suportado pela consumidora, tenho que a condenação a título de dano moral,
na importância fixada na sentença, de R$8.000,00 (oito mil reais)
, mostra-se adequada, razoável e proporcional frente as fatos noticiado.

No que concerne ao dano material, este

é regulamentado pelo artigo 402 do Código Civil,
in verbis:

“Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.”

O dano material é o prejuízo financeiro que a vítima sofreu, causando-lhe diminuição em seu patrimônio e, portanto, exige, prova da efetiva perda.

In casu
, verifico que restou devidamente demonstrado o aluguel do carro, conforme nota fiscal de ID. 159705838, portanto, devido seu ressarcimento.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023